Tribunal: TJMT
Processo: 1014811-67.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014811-67.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANILDO REIS BARRETO - CPF: 667.970.121-04 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIANA BRAZ PEREIRA - CPF: 568.011.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BRAZ DE ARRUDA - CPF: 047.760.711-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDUTA HABITUAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA E MAJORANTE ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de importunação sexual, consistente em atos libidinosos reiterados praticados em contexto doméstico, mediante envio de mensagens de cunho sexual, exposição do corpo nu e vigilância da vítima em ambiente íntimo, condutas iniciadas antes e prolongadas após a vigência da Lei n. 13.718/2018, com pedido de absolvição por atipicidade material e insuficiência probatória, bem como de afastamento de circunstâncias agravantes e majorantes reconhecidas na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa diante de condutas iniciadas antes da vigência do art. 215-A do Código Penal; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (
iii
) determinar a legalidade do reconhecimento, de ofício, de agravante genérica e majorante específica, bem como a ocorrência de eventual bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As condutas de cunho sexual apresentam natureza habitual e continuada, estendendo-se para além da entrada em vigor da Lei n. 13.718/2018, o que autoriza a incidência do tipo penal vigente ao tempo da cessação da continuidade delitiva, nos termos do art. 4º do Código Penal e da Súmula 711 do STF.

4.

Não há aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, pois os atos ilícitos perduram após a vigência da norma incriminadora, caracterizando consumação em período posterior.

5.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, termo de representação, registros de mensagens eletrônicas e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

6.

A autoria é demonstrada por relato firme, coerente e linear da vítima, corroborado por prova documental e por confissão extrajudicial parcial, dotada de valor probatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

7.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros meios de prova.

8.

O reconhecimento de agravantes e majorantes
,
de ofício
,
é autorizado pelo art. 385 do Código de Processo Penal, desde que os fatos estejam descritos na denúncia e submetidos ao contraditório.

9.

A aplicação concomitante da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, ambas do Código Penal, não configura
bis in idem
quando fundadas em circunstâncias autônomas, valoradas em fases distintas da dosimetria.

10.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria observa a jurisprudência consolidada e não enseja reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A lei penal mais gravosa incide sobre crime habitual ou continuado quando a conduta se protrai para além de sua vigência.

2.

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

3.

É legítimo o reconhecimento
,
de ofício
,
de agravante genérica e majorante específica, inexistindo bis in idem quando fundadas em circunstâncias distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 4º, 61, II, “f”, 215-A e 226, II; CPP, art. 385.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 711; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.844.610/SP, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.317.583/SP, Quinta Turma, j. 11.03.2024; STJ, REsp 2.049.969/DF, Terceira Seção, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto p
or

Anildo
Reis Barreto
contra sentença
prolatada pelo Juízo da S
egunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT
,
que o condenou à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no
art
.
215-A do Código Penal
(importunação sexual), em contexto de violência doméstica e familiar.

(I
d.
338083911).

O apelante
,
por meio da Defensoria
Púb
l
ica
,
pleiteia:
a) a
bsolvição por atipicidade material, sob o argumento de que as condutas ocorreram antes da vigência da Lei n
.
13.718/2018 (que criou o tipo penal em 24/09/2018);
b) a
bsolvição por insuficiência probatória, alegando fragilidade das provas;
c) s
ubsidiariamente, reforma da dosimetria, afastando a agravante do art. 61, II, "f", e a majorante do art. 226, II, ambos do CP, por ausência de pedido expresso na denúncia.

(I
d.
338083919)

O Ministério Público, em contrarrazões
,
opinou pelo desprovimento do recurso.

(I
d
.
338083921)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Gerson Natalício Barbosa
(Id. 341389368
)
, opinou pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando seu entendimento desta forma:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. AS CONDUTAS DE CUNHO SEXUAL NÃO SE EXAURIRAM EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI, MAS PROLONGARAM-SE NO TEMPO, ALCANÇANDO MOMENTO POSTERIOR A SETEMBRO DE 2018, QUANDO JÁ VIGENTE O TIPO PENAL DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e proveniente de parte legítima. Conheço, pois, d
a
apelaç
ão
.

A exordial acusatória, constante no Id.
338083866
, narra o fato da seguinte forma:

“
No dia 17 de novembro de 2019, a vítima Andressa Braz de Arruda (19 anos) compareceu à Delegacia da Mulher e registou BO contra o denunciado ANILDO REIS BARRETO.

De acordo com o apurado, denunciado é padrasto da vítima e passou a conviver com a sua genitora quando Andressa Braz de Arruda possuía 04 (quatro) anos de idade.

Quando a vítima contava com, aproximadamente, 16 (dezesseis) anos, percebeu que seu padrasto começou a
tratá
-
l
a
de forma diferente, encaminhando mensagens pelo celular pedindo “selinhos” e dizendo que a amava e que a queria.

Consta dos autos, ainda, que em data não determinada o denunciado havia andado nu pela casa, na presença da vítima,
no momento em que
sua genitora estava ausente, bem como que teria colocado um espelho no banheiro com a intenção de vê-la tomar banho.

Por fim, na data dos fatos, o denunciado teria danificado o aparelho celular da vítima.

Consta dos autos que a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente pelos delitos narrados (fl. 08) bem como encaminhou à autoridade policial “prints” das conversas que teve com o denunciado via aplicativo de mensagem.

O denunciado foi interrogado, conforme se observa no id. 98125534 - Pág. 54/56, oportunidade na qual confirmou os fatos narrados pela vítima

(...)”

Segundo a denúncia, o apelante, padrasto da vítima Andressa Braz de Arruda, praticou reiterados atos de importunação sexual desde quando a ofendida tinha aproximadamente 16 anos
de idade
(2016)
, incluindo: envio de mensagens solicitando "selinhos" e declarações amorosas inadequadas; andar nu pela residência na ausência da genitora da vítima; instalação de espelho no banheiro para observá-la durante o banho.
Ressai, ainda, que os atos ilícitos perduraram até novembro de 2019
, quando a vítima representou criminalmente contra o apelante
(Id. 338083853 - pág. 10)
.

1. Da atipicidade material – irretroatividade da lei penal

A defesa sustenta que as
condutas imputadas
ao apelante
ocorreram majoritariamente antes de setembro de 2018, quando ainda não existia o tipo penal do art. 215-A do CP, invocando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL).

A tese não prospera.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as condutas de cunho sexual
não se exauriram antes da vigência da Lei n
.
13.718/2018
. A própria vítima relatou que o comportamento inadequado do apelante
se
iniciou por volta de 2016 e
se prolongou até novembro de 2019
, quando registrou o boletim de ocorrência.

Em seu depoimento judicial
, a vítima afirmou
que
:

“
por volta dos meus dezesseis anos foi quando tudo começou [...]
começou a piorar a situação
, onde começou as mensagens frequentemente [...] já chegou a fazer alguns perfis de rede social fake, já chegou a mandar vídeos pornográficos [...] ele colocou um espelho no meu banheiro [...] ele ficou pelado comigo dentro da casa
”
.
(Id. 338083906 – Id. 186948010 de origem).

Trata-se, portanto, de
crime habitual ou de conduta reiterada
, cuja consumação se deu de forma continuada, alcançando período posterior à entrada em vigor do tipo penal.

Aplica-se, na espécie, o princípio do
tempus
regit

actum

(CP, art. 4º), segundo o qual o crime se considera praticado no momento da ação ou omissão. Havendo continuidade delitiva que adentra o período de vigência da nova lei, esta incide legitimamente sobre os fatos posteriores à sua vigência.

Nesse sentido, a
Súmula 711 do STF
:

“
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
”

Assim, n
ão há, portanto, aplicação retroativa de lei mais gravosa, mas sim incidência da lei vigente ao tempo da consumação dos atos praticados após setembro de 2018
, motivo pelo qual r
ejeito a preliminar.

2. Da insuficiência probatória

O apelante
alega que
sua
condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em confissão extrajudicial não ratificada em juízo, o que seria insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

Sem razão
, todavia.

2.1. Da materialidade

A materialidade delitiva
ficou
demonstrada pelo
s seguintes documentos
:
b
oletim de
o
corrência n
.
2019.345297
(Id. 338083853 - pág. 4)
;
t
ermo de
r
epresentação

(Id. 338083853 - pág. 10)
;
c
apturas de tela das conversas (prints) juntadas aos autos (I
d.

338083853
, p
ágs
. 17/44);
além da prova oral colhida durante a instrução criminal
.

2.2. Da autoria e da palavra da vítima

Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente em contexto
como o dos autos
,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória
,
pois tais delitos são praticados,
geralmente
, na clandestinidade, longe de testemunhas.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

“
A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à
palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios
. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova. [...]
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2024)

Com
e
feito, n
o caso concreto,
verifica-se que
o relato da vítima foi:

-Coerente e linear
em todas as fases processuais;

-Detalhado
, descrevendo a evolução das condutas;

-Corroborado por prova documental
(mensagens via WhatsApp);

-Confirmado parcialmente pelo próprio réu
em sede policial.

O apelante, por sua vez
, em interrogatório perante a autoridade policial,
confessou

que:

“
[...]
quando ele foi conviver marital
m
en
t
e com TIANA
, mãe da ANDRESSA, a menina tinha somente quatro (04) anos de idade, e após
algum tempo,
quando ela já estava maior ele passou a olhá-la de maneira diferente, agindo de forma carnal

[...]
o interrogando
reconhece que errou,
pois realmente
ele enviou as mensagens para ANDRESSA
conforme consta nos autos,
e também

afirma que

colocou o espelho no banheiro para vê-la tomar banho
e assume que foi ele quem quebrou o aparelho celular dela
[...].”
(Id.
338083853 -
p
ág
. 55/56).

Destacamos

Ademais, é
imperioso
anotar que o
exercício do direito ao silêncio em juízo não invalida a confissão extrajudicial, que possui valor probatório quando corroborada por outros elementos, como ocorre n
o caso em debate
.

Para corroborar as palavras da ofendida, a
s mensagens juntadas aos autos (I
d.
338083853 -
p
ág.
17/44) demonstram inequivocamente o comportamento libidinoso do apelante:

“
Sabe o que eu gostaria de ter de vc... E gostaria de ganhar um selinho teu?
”

“n
ão vou dizer que não sinto nada por
vc
e mentira sou homem
”

“
como eu te amo muito E errado pedir um carinho teu...
”

“
vc
vai contar
pra
sua mãe. Não conta não... ela não precisa ficar sabendo da nossa conversa... fica só entre nós
”

Tais elementos configuram, sem margem de dúvida, a prática de
atos libidinosos destinados a satisfazer a lascívia do agente
, sem o consentimento da vítima, caracterizando o crime de importunação sexual.

Nesse sentido:

“
(...)
comete o crime de importunação sexual qualquer um que realize ato libidinoso em relação a outra pessoa (com ou sem contato físico, mas visível e identificável), satisfazendo seu prazer sexual, sem que haja concordância válida das partes envolvidas (supondo-se a anuência de adultos)”
(
AgR
g
no

AREs
p
n. 1.844.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,

DJ
e
de 13/12/2021)
.

Diante do exposto, n
ão há que se falar em
absolvição por
insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3. Da dosimetria da pena

A defesa questiona a aplicação, de ofício, da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do CP, sem pedido expresso na denúncia.

3.1. Da possibilidade de reconhecimento
ex

officio

Sobre o tema, o
art. 385 do Código de Processo Penal

dispõe que
:

“
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição,
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
.
”

Portanto,
não há nulidade
no reconhecimento de ofício de circunstâncias agravantes ou majorantes, desde que os fatos estejam descritos na denúncia e tenham sido objeto de contraditório na instrução processual.

No caso, a denúncia narrou expressamente:

-A condição de padrasto do réu;

-A coabitação em ambiente doméstico;

-A relação de autoridade sobre a vítima.

Tais fatos foram amplamente debatidos durante a instrução, não havendo surpresa ou cerceamento de defesa.

3.2. Da inexistência de
bis in idem

O apelante sustenta a ocorrência de

bis in idem
na aplicação conjunta da agravante genérica (art. 61, II, "f") e da majorante específica (art. 226, II)
pelo juízo de primeiro grau
.

Todavia, mais uma vez a

irresignação
defensiva
não procede
, eis que o
STJ
, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese
:

“
Nos crimes contra a dignidade sexual,
não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, f, e da majorante específica do art. 226, II
, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
”

REsp 2.049.969/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção,
DJe
18/11/2024):

No caso concreto:

-A
agravante
(art. 61, II, "f") foi aplicada em razão da
prevalência das relações domésticas e de coabitação
;

-A
majorante
(art. 226, II) foi aplicada em razão da
condição de padrasto
(relação de autoridade).

Dessa forma, ressai cristalino que se trata de circunstâncias
distintas e autônomas
, valoradas em fases diferentes da dosimetria (2ª e 3ª fases, respectivamente), não havendo dupla valoração do mesmo fato.

3.3. Da compensação com a atenuante da confissão

O juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão (ainda que parcial e em sede policial) e a compensou com a agravante na segunda fase, mantendo a pena no mínimo legal.

A dosimetria está correta e adequadamente fundamentada.

III.
Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação
interposto por
Anildo
Reis Barreto
, mantendo integralmente a sentença condenatória
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026